Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720306-76.2020.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: V12 SERVICE II SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por WANDERLEI BEZERRA DA SILVA, contra decisão exarada no ID 61027503, pela qual esta Relatoria não conheceu da apelação cível interposta pelo agravante, tendo em vista que os fundamentos invocados não conduzem logicamente à consequência jurídica pretendida no recurso (anulação da sentença). No agravo interno constante do ID 62152862, o apelante afirma que, na apelação cível interposta houve efetiva impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, de modo que a denegação de conhecimento ao recurso configura de excesso de formalismo. O agravante reafirma a necessidade de anulação da sentença, para que o seja resolvido o processo, sem exame do mérito. Em caráter subsidiário, aduz que a sentença deve ser reformada, a fim de reduzir proporcionalmente o valor da condenação que lhe foi imposta, porquanto evidenciada culpa concorrente. Com base em tais argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno e, a título de provimento definitivo, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja anulada ou, subsidiariamente, reformada a r. sentença. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:37:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora